Tribunal: TJBA
Processo: 8008988-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008988-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: BOA SORTE E BOA SORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
BENEVAL LOBO BOA SORTE, JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados por perito judicial na fase de liquidação de sentença em ação revisional bancária, fixando débito e valores a serem restituídos. O agravante impugnou a decisão alegando erro na metodologia dos cálculos, sem apresentar, contudo, valor que entendia correto.
II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se a impugnação apresentada pelo agravante é suficientemente fundamentada para afastar a presunção de legitimidade do laudo pericial; (ii) averiguar a adequação da série temporal do BACEN escolhida pelo perito para calcular a taxa média de mercado; e (iii) examinar se o método de amortização (“MAJS”) utilizado pelo perito afronta os limites da coisa julgada.
III. Razões de decidir

A impugnação apresentada pelo agravante é genérica e não foi acompanhada de cálculo próprio, descumprindo o disposto no art. 525, § 4º, do CPC.
O perito judicial corrigiu seus cálculos após manifestação das partes, demonstrando observância aos limites da sentença e aplicando a taxa de juros adequada, inclusive reconhecendo encargos parciais.
A escolha da série 8294 do BACEN foi justificada pela amplitude e adequação à natureza do contrato, sendo prerrogativa técnica do perito e validada pelo juízo.
A adoção do método MAJS não desrespeita os comandos da sentença, uma vez que visa excluir a capitalização e aplicar corretamente os juros simples ou compostos permitidos, sendo a metodologia uma ferramenta e não o fim em si.
IV. Dispositivo

Agravo conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8008988-82.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi/BA, tendo, como Agravante,
BANCO BRADESCO SA
e, como Agravada,
BOA SORTE E BOA SORTE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA